Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743427-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSINALDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado de próprio punho pelo sentenciado e, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. A Defensoria se manifestou na petição de ID 52907890, afirmando que: " (...) O peticionante cumpre pena de 60 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Até a presente data, resgatou 36 anos e 1 dia da reprimenda imposta. 02. Em petição de próprio punho ID 52249210, requer a concessão de indulto com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0011856-62.1991.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido". Os autos foram ao Ministério Público que ofertou parecer (ID 52926537) pelo não conhecimento do pedido. Vieram os autos conclusos. Não se mostra viável o reconhecimento do pedido de concessão de indulto com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022, uma vez que eventual análise neste sentido deve ser formulado inicialmente perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o que não foi feito. Ressalta-se que, inexistindo decisão definitiva sobre a questão, eventual análise por esta via poderia acarretar supressão de instância. Nessa perspectiva, o presente requerimento deve ser, de plano, inadmitido. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Sem custas. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator